Tribunal: CARF
Processo: 10855.724707/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 30/06/2015 a 31/07/2017
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES INIDÔNEOS. PAGAMENTO E RECEBIMENTO NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
Demonstrados os fatos que caracterizam a inidoneidade das pessoas jurídicas fornecedoras em conluio com o adquirente, corretas as glosas dos créditos de IPI promovidas pela Fiscalização.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
A responsabilização do sócio administrador é prerrogativa excepcional da Administração Tributária, que demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado da conduta infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor e titular. A mera constatação da função de administração em instrumento societário e a simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir responsabilidade ao sócio administrador.Contudo, uma vez individualizada a conduta tida como ilegal, a responsabilização solidária é devida.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A aplicação da multa de ofício em 150% (cento e cinquenta por cento) exige a inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724707/2020-60
ACÓRDÃO
3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTURION ACOS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 30/06/2015 a 31/07/2017
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES INIDÔNEOS. PAGAMENTO E RECEBIMENTO
NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
Demonstrados os fatos que caracterizam a inidoneidade das pessoas
jurídicas fornecedoras em conluio com o adquirente, corretas as glosas dos
créditos de IPI promovidas pela Fiscalização.
RESPONSABILIDADE.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
DEMONSTRAÇÃO
ESPECÍFICA DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS
HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
A responsabilização do sócio administrador é prerrogativa excepcional da
Administração Tributária, que demanda conjunto probatório robusto,
preciso e individualizado da conduta infracional para permitir a
transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na
esfera patrimonial de seu gestor e titular. A mera constatação da função de
administração em instrumento societário e a simples argumentação,
genérica e abstrata, de que as práticas das empresas dependem de atos de
gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir responsabilidade ao
sócio administrador. Contudo, uma vez individualizada a conduta tida
como ilegal, a responsabilização solidária é devida.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A aplicação da multa de ofício em 150% (cento e cinquenta por cento)
exige a inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
2
do sujeito passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 21/09/2020, para
exigência de crédito de IPI referente ao período de 06/2015 a 07/2017, com imposição de multa
qualificada de 150%, totalizando crédito tributário de R$ 5.523.975,39.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, os pontos relevantes que
levaram à autuação são os seguintes, resumidamente:

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
3
(a) A empresa é contribuinte do IPI e teria escriturado notas fiscais inidôneas
emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato e sem capacidade
operacional;
(b) De acordo com as informações obtidas nos arquivos de SPED da contribuinte, as
compras sem lastro fático seriam as relacionadas aos fornecedores “Aragão
Filho e Lima”, “Aços Confiança” e “Quantum Steel”, conforme quadro abaixo:

(c) Quanto ao fornecedor “Aços Confiança”:
 É uma empresa constituída de 1999, com capital social inicial de R$
3.000,00;
 Em 04/2015, os sócios-fundadores se retiram da sociedade para dar
lugar à Sra. Rafaela Aparecida que, dentre outras características, tinha à
época tinha 22 anos de idade e havia trabalhado como coletora de lixo
hospitalar e cozinheira, com primeira declaração do IRPF apresentada
em 2015, referente ao ano-calendário de 2014;
 Nesse ato, o capital social foi elevado de R$ 3.000,00 para 1.030.000,00;
 No ano de 2015, esse fornecedor teve movimentação financeira de R$
16.000,00;
 Em 24/05/2015, a SEFAZ/SP tornou nula a inscrição estadual do
estabelecimento, pois concluiu que houve simulação de sua existência;
 À época da fiscalização, a empresa se encontrava em situação de
inaptidão perante a RFB;
 A empresa Recorrente não conseguiu comprovar que realizou
transferências bancárias à “Aços Confiança”. Foram apresentados
comprovantes de transferência a empresa diversa, a “Cogeneration do
Brasil”;
 As obrigações acessórias da empresa foram entregues zeradas ou
deixaram de ser entregues.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
4
(d) Quanto ao fornecedor “Aragão Filho e Lima”
 O fornecedor foi fundado em 2012 pelo Sr. Mario de Aragão Filho e pela
Sra. Lucilia Alves de Lima, tendo essa se retirado ainda em 2012;
 De acordo com os cadastros oficiais, o Sr. Mário é analfabeto, nunca
possuiu vínculo empregatício, e tinha o seu CPF suspenso por indício de
fraude;
 A empresa Recorrente não conseguiu comprovar que realizou
transferências bancárias à “Aragão Filho e Lima”. Foram apresentados
comprovantes de transferência a empresa diversa, a “Cogeneration do
Brasil”;
 Tal como a “Aços Confiança”, também teve a sua inscrição estadual
anulada pela SEFAZ/SP por inexistência do estabelecimento;
 As obrigações acessórias da empresa foram entregues zeradas ou
deixaram de ser entregues.
(e) Quanto ao fornecedor “Quantum Steel”:
 Foi constituído em 12/04/1993, e tinha como objeto social a
intermediação de compra e venda de imóveis e agenciamento de mão
de obra;
 Participavam do quadro social os pais do Sr. Hipólito Leite de Siqueira
Junior, administrador da Recorrente até 27/06/2017, e atual
representante legal de seus sócios;
 Em 07/07/2009, o Sr. Hipólito foi nomeado administrador da “Quantum
Steel”;
 Em 08/10/2010, o capital social foi aumentado, de R$ 50.000,00 para
1.000.000,00;
 Em 10/10/2018, a sociedade foi dissolvida, tendo como sócios o Sr.
Hipólito e a Sra. Neusa Sales;
 Entre os anos de 2016 e 2017, a “Quantum Steel” emitiu notas fiscais
que totalizaram R$ 55 milhões, e que tinham como único destinatário a
“Centurion Aços”;
 Tal como no caso dos demais fornecedores, não houve a apresentação
de documentos que comprovassem pagamentos da “Centurion” para a
“Quantum Steel”;
 As obrigações acessórias da empresa foram entregues zeradas ou
deixaram de ser entregues.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
5
(f) De acordo com a Fiscalização, os fornecedores inidôneos eram encaixados na
estrutura como distribuidoras, sendo utilizadas para adquirir insumos de
fornecedores idôneos (tal como a “Arcelor Mittal” e a “CSN”) que, em razão de
regime especial tributário do ICMS, emitiam suas notas sem o destaque do
imposto e, especificamente em relação ao IPI, havia a previsão de suspensão do
imposto com base no artigo 29, §1o, da Lei no 10.637/2002. Na etapa seguinte,
os fornecedores inidôneos realizavam a multiplicação artificial dos insumos,
com emissão de notas fiscais com o destaque de ICMS e de IPI;
(g) Para a liquidação das operações com os fornecedores idôneos, a “Centurion” se
utilizava da “Cogeneration do Brasil” e da “Link Comercial”, que recebiam os
valores da “Centurion” para a liquidação de dívidas contraídas pelos
fornecedores inidôneos;
(h) Em razão das condutas fraudulentas, houve a aplicação da multa isolada
prevista no artigo 572 do RIPI/2010, isto é, de penalidade no valor igual ao valor
comercial da mercadoria;
(i) Em razão das condutas fraudulentas, houve a imposição de multa qualificada de
150%;
(j) Responsabilização solidária do Sr. Hipólito, com fundamento no artigo 124,
inciso I, e artigo 135, inciso III, do CTN, pois, para além de ser administrador da
“Centurion”, ele:
 Possuía plena ciência da inidoneidade dos fornecedores, tendo
emprestado a sua conta bancária para a movimentação de valores
relacionados à operação fraudulenta, fazendo transitar somente em
2015 a soma de R$ 6.196.351,35;
 É o real beneficiário da “Centurion”, isto porque a empresa que detém
99% das quotas da empresa, a “Posco International S/A”, é informada
em sua DIRPF como sendo de sua total titularidade.

Em 11/11/2020, a empresa Recorrente e o Sr. Hipólito apresentaram Impugnação,
tendo feito esclarecimentos e apresentado as seguintes razões recursais:

(a) Sustenta que o auto de infração seria nulo, pois não teria havido a intimação
formal das partes envolvidas, a extensão da fiscalização e o seu objetivo, ou a
especificação dos documentos que deveriam ter sido entregues;
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
6
(b) Alega que as fornecedoras eram empresas operacionais, tinham movimentações
bancárias, estabelecimento ativo etc., e que procedeu a pesquisas antes de
iniciar a contratação dessas empresas;
(c) Alega que, antes de contratar com esses fornecedores, procedeu à verificação
de sua idoneidade, exceto em relação à “Quantum Steel”, pois essa era uma
empresa “de cunho familiar”, isto é, de pessoas integrantes da família de sócios
ou administradores da “Centurion”;
(d) A Recorrente é terceiro de boa-fé, pois todos os atos imputados dizem respeito,
única e exclusivamente, aos fornecedores tidos como inidôneos, razão pela qual
não poderia ser responsabilizada;
(e) Entende que a multa qualificada de 150% seria indevida, pois não houve
apuração concreta de fraude;
(f) Busca o afastamento do auto com fundamento no princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, além de outros princípios constitucionais.

Em sessão de 11/02/2021, a DRJ julgou a Impugnação improcedente (Acórdão no
106-009.448), tendo apresentado a ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/06/2015 a 31/07/2017
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES INIDÔNEOS. PAGAMENTO E RECEBIMENTO NÃO
COMPROVADOS. GLOSA.
Demonstrados os fatos que caracterizam a inidoneidade das pessoas jurídicas
fornecedoras em conluio com o adquirente, corretas as glosas dos créditos de IPI
promovidas pela Fiscalização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/06/2015 a 31/07/2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Verificado que o lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal (art. 6o, I, a, da Lei no
10.593/2002) e cumpridos os requisitos de validade do lançamento, elencados no
art. 142 do CTN, não há que se cogitar de nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO.
A verificação das condutas autorizativas da duplicação da multa de ofício,
possibilita a sua exigência no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
com fundamento no art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502/64, com a
redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15.06.2007.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
7
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR. ILICITUDE. CARACTERIZAÇÃO.
Presentes os requisitos dos arts. 124, I art. 135, III do CTN, deve ser atribuída a
responsabilidade tributária solidária ao administrador da pessoa jurídica autuada.

Em 09/03/2021, apenas o Responsável Solidário, o Sr. Hipólito, interpôs Recurso
Voluntário, reiterando as razões recursais já trazidas em sua Impugnação; a empresa Recorrente,
por sua vez, deixou o prazo transcorrer in albis.
Em 26/10/2022, a empresa Recorrente apresentou pedido de desistência do
Recurso Voluntário, renunciando a qualquer direito de contestação, pois, futuramente, optaria por
parcelar o montante a si exigido.
Como o Responsável Solidário não apresentou desistência conjunta, a DRF
reencaminhou o processo a esta Turma Julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, pontuo que o fato de a contribuinte não ter apresentado o seu Recurso
Voluntário e, depois, ter informado pedido de desistência – sobre recurso que sequer interpôs –
não afeta o Recurso apresentado pelo Responsável Solidário, o Sr. Hipólito e, por esse motivo, as
razões recursais por si trazidas serão apreciadas, inclusive no que diz respeito ao crédito tributário
exigido da empresa contribuinte.
Aliás, decisão em sentido semelhante já foi proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, conforme ementa transcrita abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006, 2007
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO PERT. Se a recorrente aderiu ao PERT, o
débito constituído em seu desfavor está confessado, razão pela qual a autuação
deverá ser mantida.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
POR
PARTE
DA
RECORRENTE
"PRINCIPAL".
CONTINUIDADE DO JULGAMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
8
Se os responsáveis solidários pelo débito lavrado não aderiram a parcelamento
especial como fez a recorrente "principal", o recurso voluntário apresentado por
tais solidários devem ser enfrentados e julgados conforme a legislação
processual e tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. Se a fiscalização demonstra
que os sócios de empresa, comprovadamente, pertencente ao mesmo grupo
econômico da recorrente e que todas as pessoas físicas envolvidas tiveram
interesse comum na omissão de fato gerador de tributo, correta a imputação da
responsabilidade tributária a todos.

Depois, dentre os argumentos utilizados para o afastamento da exação tributária,
foram evocados princípios e normas constitucionais para o afastamento de texto legal em plena
vigência. Essas razões recursais não podem ser conhecidas, nos termos da Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Feitas essas considerações preliminares, passo ao julgamento das razões recursais.

I – Mérito
I.1. – Nulidade do procedimento fiscal
Sustenta o Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois não teria havido a
intimação formal das partes envolvidas, a extensão da fiscalização e o seu objetivo, ou a
especificação dos documentos que deveriam ter sido entregues.
Ao se analisar os autos deste processo, pode-se dizer que, primeiro, as afirmações
feitas pela Recorrente (a) ou não se confirmam, ou (b) não ocorreram por exclusiva culpa das
partes envolvidas e, em especial, das empresas fornecedoras, atestadas pela Fazenda Estadual
como empresas inidôneas, pois não exerciam as atividades que alegavam exercer nos
estabelecimentos informados ao Fisco.
Exemplo disso é o Processo SEFAZ/SP no 1000430-865109/2016, onde a Fiscalização
constatou que “não foi possível identificar a existência, mesmo em tempo passado, de
‘estabelecimento’ ao qual pudessem ser atribuídas as operações que justificaram a emissão de
documentos fiscais que transmitiram créditos de ICMS aos destinatários”, relativamente à
empresa “Aços Confiança”:

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
9

No mais, o dever de instrução do processo administrativo até a lavratura do auto de
infração cabe, única e exclusivamente, ao Auditor Fiscal designado para a fiscalização, conforme
previsto no artigo 9o do Decreto no 70.235/1972:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

No presente caso, o Auditor Fiscal juntou aos autos do processo documentos
suficientes para a individualização da conduta de cada uma das partes envolvidas, bem como
trouxe notas fiscais e extratos bancários adequados à quantificação do tributo exigível e à
determinação das penalidades decorrentes de violação da legislação tributária.
Logo, por se não vislumbrar aqui qualquer vício no processo em questão, vê-se que
inexiste a nulidade alegada genericamente pelo Recorrente.

I.2. – Da existência de fraude/conluio entre as partes envolvidas e
responsabilidade solidária
Em síntese, alega o Recorrente que o Auditor Fiscal não conseguiu comprovar que a
empresa “Centurion” teria agido em conluio com a demais partes relacionadas na fiscalização,
tampouco que o Sr. Hipólito, ora Recorrente, teria participado das operações tidas como
fraudulentas.
Contudo, ao se analisar os autos do presente processo, verifica-se robusto conjunto
probatório, consistente em notas fiscais de entrada e de saída, extratos bancários, comprovantes
de liquidação financeira, dentre inúmeros outros, podendo-se citar, exemplificativamente:

Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
10
(a) Relativamente à empresa “Centurion”:
 Após ser demandada a apresentar comprovantes bancários de liquidação
das operações ocorridas com os fornecedores tidos como inidôneos, exigindo-se
a coincidência entre o valor constante na nota fiscal e o documento
demandado, a empresa juntou comprovantes (resposta ao TIF 04) que
apontavam como beneficiários majoritários as empresas “Cogeneration do
Brasil” e “Link Comercial”, mas, em nenhum dos comprovantes, aparece
quaisquer dos fornecedores emissores das notas fiscais como beneficiários:

 Ao fazer o cruzamento entre as notas de entrada e as notas de saída
emitidas pelas fornecedoras, a Fiscalização identificou que a agregação de
margem praticada é notoriamente injustificável, revelando fortes indícios de
manipulação de preços para fins de geração artificial de créditos tributários ao
adquirente:

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
11

(b) Quanto ao Sr. Hipólito:
 O maior fornecedor, a “Quantum Steel”, foi fundado pelos pais do Sr.
Hipólito;
 Em 27/06/2017, o Sr. Hipólito se tornou o administrador da “Quantum
Steel”;
 Em resposta ao TIF 06, o Sr. Hipolito confessou que recebia depósitos da
“Centurion” para a triangulação de operações com fornecedores

 O Sr. Hipólito emprestou a sua conta bancária para a utilização nas
atividades da “Centurion”, que chegou a integrá-la à sua contabilidade sob a
rubrica de “caixa geral”:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
12

Com base na documentação reunida, a Fiscalização construiu o mapa da operação
fraudulenta, destacando que todo o fluxo financeiro tinha com centro a “Centurion” e o seu
administrador (por ser beneficiário final da estrutura), o Sr. Hipólito:

Com base no trabalho desenvolvido pela Fiscalização, é impossível concluir de outra
forma, senão a de que as partes envolvidas faziam parte de um esquema fraudulento, destinado a
criar créditos tributários artificiais por meio da emissão de notas fiscais infladas, sendo certo,
ainda, que o Sr. Hipólito participou ativamente dessa operação, inclusive, emprestando a sua
conta bancária pessoal para a realização de giro dos recursos financeiros, razão pela qual
considero ter sido bem individualizada a sua conduta, de forma suficiente a atrair o quanto
disposto no artigo 135, inciso II, do CTN, ou seja, a sua responsabilização solidária sobre as
consequências tributárias desse esquema fraudulento.

Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
13

I.3. – Multa qualificada de 150%
De forma genérica, o Recorrente aduz que a multa qualificada de 150% não seria
aplicável ao seu caso, pois, de acordo com a sua narrativa, o Auditor Fiscal não teria comprovado a
ocorrência de fraude nas operações realizadas, o que, conforme já tratado em tópico anterior, não
é uma afirmação verdadeira.
Agora, de acordo com o que prevê o artigo 80, caput e §6o, inciso II, da Lei no
4.502/1964, a multa de 75% deverá ser duplicada quando (a) ocorrer reincidência específica ou
mais de uma circunstância agravante, e (b) nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 dessa lei:

Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei
no 11.488, de 2007)

No presente caso, restou comprovado que houve conluio entre as partes, com o
objetivo de promoção de fraude contra o Fisco. Esse fato, por si só, já autorizaria a aplicação da
multa qualificada.
Contudo, no presente caso, as partes envolvidas foram além, criando complicada
estrutura, de forma claramente dolosa para a obtenção de vantagem financeira e ocultação do
real propósito existente na operação com fornecedores sem estabelecimento, com sócios sem
condições financeiras para a realização dos negócios evidenciados, apontando, assim, para a
existência de circunstâncias agravantes dos delitos, conforme previsto no artigo 68, §1o, inciso IV,
da Lei no 4.502/1964:

Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.348 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724707/2020-60
14
§ 1o São circunstâncias agravantes: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
34, de 1966)
I - a reincidência; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
II - o fato de o impôsto, não lançado ou lançado a menos, referir-se a produto
cuja tributação e classificação fiscal já tenham sido objeto de decisão passada em
julgado, proferida em consulta formulada pelo infrator; (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 34, de 1966)
III - a inobservância de instruções dos agentes fiscalizadores sôbre a
obrigação violada, anotada nos livros e documentos fiscais do sujeito
passivo; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
IV - qualquer circunstância que demonstre a existência de artifício doloso na
prática da infração, ou que importe em agravar as suas conseqüências ou em
retardar o seu conhecimento pela autoridade fazendária. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)

Portanto, não há qualquer razão de fato ou de direito que sustente o afastamento
pretendido pelo Recorrente.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 899
DF CARF MF
Original